Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711545-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JORGE PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 38/1989. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR. INGRESSO. SERVIÇO PÚBLICO DISTRITAL. MOMENTO POSTERIOR. LEGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA n.o 2000.01.1.104137-3. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, o direito dos servidores públicos do Distrito Federal à reposição de perdas salariais oriundas do Plano Collor, limita-se ao período de vigência da Lei Distrital 38/1989. 2. Aqueles servidores que ingressaram no serviço público distrital em momento posterior à edição da Lei Distrital 117/1990, a qual revogou a Lei 38/1989, não possuem legitimidade ativa para requerer a Liquidação da Sentença proferida na Ação Coletiva n.o 2000.01.1.104137-3. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum objurgado teria desconsiderado a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores. Ressalta, ainda, que o Tribunal a quo não observou que a parte suplicante figurou expressamente como substituída processual na lista anexada à Ação coletiva, devendo a arguição de ilegitimidade das partes ter ocorrido na fase de conhecimento, o que não ocorreu. Aduz que o fato da parte recorrente ter sido admitida após julho/1990 não a impossibilita de receber os reajustes ora postulados, uma vez que os expurgos inflacionários não foram concedidos aos servidores como vantagem pessoal, mas como reajuste inerente ao cargo público. Em sede de contrarrazões (ID 64036204), o recorrido pede a majoração da verba honorária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido do recorrido, em contrarrazões, de majoração da verba honorária, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028